Tribunal: TCU
Processo: 033.059/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11517/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.059/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catarine Heiter Moraes Boness (XXX.815.655-XX); Daiana Silva Lopes (XXX.834.496-XX); Ligia Maria Stansky (XXX.099.514-XX); Marcus Vinicius Costa dos Santos (XXX.025.565-XX); Marluy Pires Ramos (XXX.196.205-XX); Ricardo Chagas Santos (XXX.089.565-XX); Rosimere Silva Santos Lima (XXX.446.635-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.